Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É certo que o Defensor Público possui o poder de requisitar informações, nos termos do artigo 54, inciso I, da Lei Complementar Distrital 828/2010. Tal poder, contudo, não equivale à determinação judicial. O entendimento jurisprudencial também consigna a possibilidade de responsabilização do ente público quando há solicitação de transferência para leito de UTI público e omissão do ente. 1.1 O réu, no entanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório, a fim de comprovar efetivamente a solicitação de transferência. Demais, a internação foi realizada de forma particular pela família, inexistindo qualquer ordem judicial de transferência da paciente apta a afastar a responsabilidade do réu pelo pagamento das despesas hospitalares. Não há também nenhum vício no negócio jurídico firmado entre as partes.
2. Descabe a denunciação do Distrito Federal à lide quando não foram apresentadas informações quanto à inscrição da paciente na Central de Regulação de Leitos ou comprovação de qualquer pedido judicial do custeio da internação pelo ente distrital. Demais, o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor obsta a denunciação nas demandas consumeristas.
3. Recurso conhecido e não provido.